Tribunal: TJDFT
Processo: 0722005-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. CÁLCULO INCORRETO. SENTENÇA CASSADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu os autos ante a quitação mediante compensação do débito dos presentes autos e dos autos no 0732790-44.2021.8.07.0016, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Brasília.
2. Em seu recurso, o autor impugna os cálculos da Contadoria e sustenta que não houve a devida compensação. Requer a nulidade da sentença, a majoração dos honorários advocatícios e a condenação do réu por má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar: (i) se a sentença recorrida contém vício; (ii) se os cálculos da Contadoria estão corretos; (iii) se, de fato, houve a compensação e (iv) se houve má-fé do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com efeito, a sentença é nula porquanto a compensação dos débitos do modo como foi realizada representa prejuízo ao autor, uma vez que os cálculos da contadoria não consideraram que nos presentes autos o autor é exequente, abatendo dos valores a receber, débitos que já haviam sido por ele quitados nos autos no 0732790-44, em que figura como executado. Ou seja, da forma como foram realizados os cálculos, o autor pagaria o débito em duplicidade.
5. Vejamos: No ID 77967571 - Pág. 1, a Contadoria apurou que o exequente tinha a receber nos presentes autos a quantia de R$ 27.176,20. Posteriormente, no ID 77967589 - Pág. 2, a Contadoria abateu do valor a receber os valores que já tinham sido quitados pelo ora autor nos autos no 0732790-44, constatando que o autor somente teria a receber nos presentes autos a quantia de R$ 2.203,93, valor que foi considerado na sentença recorrida.
6. Verifica-se do cálculo de ID 77967593 - Pág. 5 dos autos no 0732790-44 que, considerando os valores que o ora autor já tinha quitado, permanecia o saldo devedor de R$ 68.397,48, sem considerar as penhoras realizadas. Dessa forma, o valor a receber nos presentes autos (R$ 27.176,20) deve ser abatido do valor devido naqueles autos (R$ 68.397,48), após nova atualização dos débitos.
7. Dessa forma, a contadoria deve realizar o cálculo dos presentes autos de quanto o autor tem a receber com a inclusão da multa do art. 523 do CPC e honorários de cumprimento de sentença, sem qualquer abatimento. O total dos valores a receber nos presentes autos devem ser informados ao 6o Juizado Especial Cível nos autos no 0732790-44 para que seja abatido do total do débito lá devido, encerrando os presentes autos pela quitação por meio da compensação.
8. Por fim, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios por ausência de previsão legal, tampouco em má-fé do executado, uma vez que não contribuiu com o erro dos cálculos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Preliminar de nulidade de sentença acolhida. Sentença cassada para que a compensação seja homologada após a correção dos cálculos.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 523.